Tribunal: TJDFT
Processo: 0007488-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007488-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58880031, o SINDIRETA requereu (i) a habilitação dos sucessores do servidor LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES; (ii) a retificação do PCT n. 0714911-38.2022.8.07.0000, no percentual de cada um dos sucessores. Instado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de habilitação dos sucessores de LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES (ID 60505743). No ID: 59861029, o SINDIRETA requereu (i) a habilitação dos sucessores do servidor LUIZ MACHADO BIASOLI FILHO; (ii) o cancelamento do PCT n. 0721484-58.2023.8.07.0000; e, (iii) a expedição de requisições de pequeno valor (RPV) no percentual de cada um dos sucessores. Instado, o Distrito Federal requereu o indeferimento da habilitação dos sucessores de LUIZ MACHADO BIASOLI FILHO, sob o argumento de que não foi juntado aos autos documento formalizando inventário e partilha (ID: 63555110). Passo a decidir. 1. DA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DE LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito do substituído LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES pela certidão de ID: 58880034 - Pág. 1, bem como comprovou a condição da viúva meeira e dos herdeiros (ID 58880034 - Pág. 2-9). No ID 58880035, foi juntada cópia de escritura pública de sobrepartilha em que consta o Precatório 0714911-38.2022.8.07.0000, como direito creditório. As cotas sucessórias foram informadas como segue: i) ANA FLORINDA GARCIA ALVES: viúva meeira - 50%; ii) DEOCLECIANO GARCIA ALVES: filho - 10%; iii) RAIMUNDO OLEGÁRIO ALVES NETO: filho – 10%; iv) CRISTIANO GARCIA ALVES: filho – 10%, ROSÁRIO DE JESUS GARCIA ALVES: filho – 10%) e; v) ADRIANO GARCIA ALVES: filho – 10%. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações de 58978662 - Pág. 1-6. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação de ANA FLORINDA GARCIA ALVES (50%), DEOCLECIANO GARCIA ALVES (10%), RAIMUNDO OLEGÁRIO ALVES NETO (10%), CRISTIANO GARCIA ALVES (10%), ROSÁRIO DE JESUS GARCIA ALVES (10%) e ADRIANO GARCIA ALVES (10%). Retifique-se, com ofício à COORPRE, o PCT n. 00714911-38.2022.8.07.0000. 2. DA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DE LUIZ MACHADO BIASOLI FILHO. Na espécie, o exequente comprovou o óbito do substituído LUIZ MACHADO BIASOLI FILHO pela certidão de ID: 59861030 - Pág. 1, bem como comprovou a condição dos herdeiros (ID 59861030): i) LUCIANO FIORAVANTE MENEZES BIOASOLI; ii) LEANDRO RAFAEL MENEZES BIASOLI e; iii) ANA LUÍZA GONÇALVES BIASOLI, que atingiu a maioridade em 26/06/2024, sendo, portanto, desnecessária a assistência de sua genitora. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações acostadas aos autos (ID 59861030). Incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação de: i) LUCIANO FIORAVANTE MENEZES BIOASOLI (filho) na proporção de 33,33%; ii) LEANDRO RAFAEL MENEZES BIASOLI (filho) na proporção de 33,33% e; iii) ANA LUÍZA GONÇALVES BIASOLI (filha) na proporção de 33,33%, à sucessão processual de LUIZ MACHADO BIASOLI FILHO. Quanto ao cancelamento da ordem de pagamento, verifica-se que, nos Embargos à Execução n. 0014390-62.2007.8.07.0000, transitado em julgado em 10/09/2021, a matéria relativa à aplicação da Lei n. 3.624/2005 (Tema 792) não foi debatida no acórdão recorrido, razão pela qual o STF, não conheceu o recurso extraordinário interposto (RE 860.972 - ID 28953794 - Pág. 1-3 e 28953795). De outro lado, na presente execução, na decisão de |ID 10261184, foi determinada a aplicação da Lei n. 3.624/2005, que autoriza a expedição de RPV apenas quando o valor do débito ou da obrigação seja igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos. Dessa decisão, não foi interposto qualquer recurso. Dessa forma, aplica-se, no presente caso, o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Por outro lado, observa-se que o crédito de LUIZ MACHADO BIASOLI FILHO é de R$ 58.250,20 (ID: 47352060), valor este que supera o teto de 10 (dez) salários-mínimos vigentes na data da homologação dos cálculos (ID: 44968557). Ademais, ainda que fosse aplicado o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, ainda assim, o crédito do servidor superaria o teto para fins de expedição de RPV. No caso, deu-se a sucessão pelos herdeiros, no entanto, o crédito exequendo permanece único, ou seja, todos os habilitados devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, avalia-se o cabimento de RPV com base no valor total do crédito e não considerando o valor que toca a cada um dos sucessores. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o interesse dos sucessores processuais de LUIZ MACHADO BIASOLI FILHO em renunciar ao teto de 10 (dez) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR